Tribunal: TJMT
Processo: 1015457-38.2022.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015457-38.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 747.301.691-15 (APELADO), PAULA PATRICIA PASQUALLI - CPF: 707.262.131-87 (ADVOGADO), NELCI PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.628.781-62 (APELADO), NELCI PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.628.781-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1015457-38.2022.8.11.0055

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROTESTO DE DÍVIDA JÁ QUITADA - INDEVIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - ARBITRAMENTO EM VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à concessionária demonstrar a licitude do protesto, máxime se há comprovação da quitação da dívida.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, ou seja, não depende de prova.

A fixação do valor da indenização por danos morais leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1015457-38.2022.8.11.0055

Apelação nº 1015457-38.2022.8.11.0055

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado:
EDIVALDO PEREIRA DA SILVA

5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Repetição do Indébito em Dobro c/c Reparação por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer, proposta por
EDIVALDO PEREIRA DA SILVA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar inexigível o débito objeto dos autos e para condenar a requerida a pagar ao autor quantia de R$8.000,00,

a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros legais desde a citação. Condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação. Condenou o autor ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o pedido de repetição reputado improcedente, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade deferida.

Apelação
(Id

183966762): defende a legalidade do protesto realizado. Afirma que, ainda

a

parte

autora

tenha

quitado

o

débito,

tal

ato não enseja, automaticamente, o cancelamento do protesto, de modo que cabe ao

devedor, de posse dos comprovantes de pagamento dos títulos protestados, diligenciar junto ao cartório, a fim

de retirar o gravame de seu nome. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 183966767)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1015457-38.2022.8.11.0055

Apelação nº 1015457-38.2022.8.11.0055

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado:
EDIVALDO PEREIRA DA SILVA

5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

V O T O

Narra a parte autora que possuía um débito no valor de R$534,24 com a requerida e que efetuou o pagamento em 05/05/2022. No entanto, afirma que ao tentar realizar uma compra no comércio local, tomou conhecimento da existência de restrição junto ao seu CPF, em razão do débito mencionado. Sustenta a ilegalidade do protesto, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença,
para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Pois bem.
Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, nota-se que o débito referente à fatura de energia elétrica que deu origem ao protesto, no valor de R$534,24, foi quitado em 5/05/2022,

conforme comprovante de Id. 183966721.

Contudo, a concessionária requerida apresentou o protesto em 25/08/2016, após a quitação do débito (Id. . 183966719 - Pág. 1).

Realça-se que o requerido somente efetuou o cancelamento do protesto após a concessão da liminar na presente ação.

Assim, verifica-se que a apelante agiu de forma ilícita, porque realizou protesto de dívida já quitada.

Dessa maneira, resta comprovada a ilicitude do protesto, porquanto foi feito de título já pago. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA MERCANTIL EXAURIDA PELA ENTREGA DA MERCADORIA E INTEGRAL PAGAMENTO DO RESPECTIVO PREÇO, FEITO, ALIÁS, ANTES DA DATA DA ENTREGA DA MERCADORIA – EMISSÃO DE DUPLICATA, CERCA DE TRÊS ANOS DEPOIS, COM BASE NA MESMA OPERAÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA E ENCAMINHAMENTO DO TÍTULO INVÁLIDO PARA LAVRATURADE PROTESTO – PROTESTO EFETIVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – PROVA DO DANO “IN RE IPSA” NOS CASOS DE INSCRIÇÕES RESTRITIVAS OU PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS, MESMO QUE SEJA O PREJUDICADO SEJA PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1
. Não resta dúvida quanto ao caráter ilícito, abusivo e lesivo do ato praticado pelo credor que ciente da quitação da dívida, apresenta o título quitado para protesto. 2. O protesto indevido de título, ainda que efetivado contra pessoa jurídica, considerar-se-á a prova do dano “in re ipsa”, ou seja, derivada do ato lesivo em si, abstração da prova de qualquer outro efeito concreto daninho decorrente.
(TJMT – AP 102057/2017. Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO - 1ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 12.02.2018

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
PROTESTO INDEVIDO – DÍVIDA QUITADA
– DANOS MORAIS – CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – RAZOABILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54/362/STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS), pois o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Incidem aos danos morais, juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ. (TJMT – Ap. 108950/2017 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – 1ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 30.01.2018)

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, ou seja, não depende de prova. Nessa perspectiva:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.-
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008)
.

2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo.

3.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, em razão do protesto indevido de título, foi fixado o valor de indenização de R$ 18.660,00 (dezoito mil e seiscentos e sessenta reais), a título de danos morais, devido pelo banco ora agravante à autora, a título de danos morais.

4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

5.- Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 444194/SC – Rel. Ministro SIDNEI BENETI. Julgado em 24.04.2014)

Assim, demonstrados os requisitos da reparação civil, a obrigação de indenizar é medida que se impõe.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$8.000,00 (oito mil reais) não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023